Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI OU INJURIANDI). ANIMUS NARRANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra decisão de primeira instância que rejeitou a queixa-crime apresentada contra o querelado por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. O querelante alegou a prática dos crimes de calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), em razão de publicações realizadas em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a publicação objeto da controvérsia configura, de forma mínima, justa causa para o recebimento da queixa-crime, considerando os elementos constitutivos dos crimes contra a honra, incluindo o dolo específico exigido para sua configuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante, nos termos do art. 5o, IV e IX, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, essenciais em um Estado Democrático de Direito. Esse direito, embora não absoluto, prevalece quando exercido no âmbito do interesse público e sem evidência de dolo específico de ofensa à honra de terceiros.

4. Para a configuração dos crimes de calúnia, difamação ou injúria exige-se a demonstração do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi (dolo específico), como consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.231.393/RJ e HC 194.998/SP).

5. Se no caso em análise a publicação feita pelo querelado em rede social limitou-se a reproduzir informações previamente veiculadas por outros veículos de comunicação, tal conduta caracteriza o animus narrandi (intenção de narrar), o que exclui o dolo específico necessário para a configuração dos crimes contra a honra.

6. Sendo o querelante figura pública e, como tal, está sujeito a maior escrutínio e críticas por parte da sociedade e da imprensa. A narração de fatos relacionados ao interesse público, ainda que desfavorável, não configura, por si só, crime contra a honra, salvo quando demonstrada a intenção deliberada de ofender.
7. Se a publicação questionada, ao associar o querelante a supostas irregularidades, baseou-se em dados já divulgados por outros meios de comunicação, sem imputar fato sabidamente falso ou desprovido de qualquer base factual, não há evidências de intenção dolosa de causar dano à honra.

8. Se a análise do caso concreto evidencia a inexistência de lastro probatório mínimo que justifique a instauração de ação penal, seja pela ausência de dolo específico, seja pelo enquadramento da conduta no âmbito da liberdade de expressão, a decisão deve ser mantida.
9. O entendimento jurisprudencial do STJ e deste e. Tribunal é pacífico no sentido de que o mero animus narrandi ou criticandi afasta a tipicidade penal, quando não há intenção deliberada de ofender a honra alheia (Acórdão 1693948, 07148905920228070001, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023).

10. Diante da ausência de justa causa para a instauração de ação penal, conforme previsto no art. 395, inciso III, do CPP, a rejeição da queixa-crime deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.231.393/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 06/09/2011; HC 194.998/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 13/06/2012; TJDFT, Acórdão 1693948, 07148905920228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023.